Tribunal: TJES
Processo: 0004955-52.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Deficientes
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004955-52.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARIELTON SANTOS DE JESUS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ELIMINAÇÃO - INCOMPATIBILIDADE DA VISÃO MONOCULAR COM O CARGO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que o candidato ao cargo de agente comunitário de segurança foi eliminado após a perícia ao mero argumento de que a deficiência do candidato (visão monocular) não tem compatibilidade com o cargo.

2- Das atribuições listadas na legislação afeta aos guardas civis municipais (Lei Municipal nº 8.114/2011) verifica-se que não se prestam apenas a executar as atribuições de policiamento, realizando diversas outras atividades voltadas à proteção, segurança e conscientização da sociedade, além de atribuições administrativas, possíveis de serem exercidas tanto por pessoas com visão binocular quanto monocular.

3- A Comissão de Avaliação do certame não indicou os motivos que culminaram na eliminação do candidato e, apesar de composta por médico oftalmologista, limitou-se a noticiar que “
a deficiência do candidato não tem compatibilidade com o cargo
”, deixando de emitir parecer com o mínimo de fundamentação a respeito das restrições que a deficiência impõe ao exercício do cargo.

4- Ausência de motivação hábil a justificar a legalidade da eliminação do candidato, sendo de rigor a sua manutenção no cargo público em comento.

5
- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória

em razão da Sentença de fls. 374/376v, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória julgou procedente o pedido inicial formulado na
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por Marielton Santos de Jesus, a fim de manter a decisão liminar atinente à reinclusão do candidato no certame regido pelo Edital PMV nº 002/2012.

Cumpre dizer que o Autor, ora Apelado, participou do concurso público para provimento do cargo de Agente Comunitário de Segurança do Município de Vitória, sendo, todavia, eliminado do certame após a realização da perícia médica a que se submetem os candidatos inscritos como pessoa com deficiência, na medida em que os examinadores que compunham a junta médica consideraram a “deficiência [visão monocular] incompatível com o cargo”

No recurso de fls. 380/390, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que “
afigura-se legítimo o ato administrativo que tornou insubsistente a investidura do Autor no cargo,
sendo induvidoso que a deficiência visual, que no caso, é a visão monocular, é causa suficiente a demonstrar e provar a incapacidade do
Recorrido
para o exercício do cargo de agente comunitário de segurança, que se utiliza da visão para executar as atribuições de policiamento exigidas pelo cargo, conforme lei que criou a Guarda Civil Municipal de Vitória
”.

Sustenta ainda que “
o fato do Recorrido ter sido aprovado nas etapas antecedentes e ter se inscrito no certame na condição de deficiente, em nada altera sua situação perante o Município de Vitória, porque sua INAPTIDÃO PARA O CARGO ocorreu e revelou-se exatamente ao tempo da realização do exame médico admissional, que representa o momento oportuno para averiguação de seu estado de saúde para o exercício do cargo
”.

Da análise do edital do concurso (fls. 32/56), verifica-se que a “descrição sumária das atividades” do cargo almejado pelo Apelante restou genericamente definida como sendo “
Realizar o patrulhamento preventivo permanente do Município
”, sendo de rigor trazer a baila as disposições da Lei Municipal nº 8.114/2011, a qual elenca as atribuições da Guarda Civil Municipal de Vitória – integrada pelos cargos de Agente Comunitário de Segurança, Agente Municipal de Trânsito e Analista Municipal de Trânsito (art. 4º). Senão vejamos:

“Art. 2º Compete à Guarda Civil Municipal de Vitória:

I - participar do processo de definição das políticas, diretrizes e programas de Segurança Pública e Fiscalização do Trânsito, no que diz respeito à garantia do pleno exercício dos direitos humanos, individuais, coletivos, sociais, políticos e ambientais e ainda, a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, estabelecidas nas Constituições Federal e Estadual e na Lei Orgânica do Município de Vitória;
II - apoiar as ações de Segurança Pública desenvolvidas por Forças de Segurança Estadual e Federal dentro dos limites do Município;

III - participar das campanhas educacionais relacionadas à Segurança Pública e Fiscalização do Trânsito;

IV - executar a operação, a fiscalização e o policiamento do trânsito;
V - colaborar com campanhas e demais atividades intersetoriais desenvolvidas por outros setores da Administração Municipal ou por outras instâncias federativas, que visem atender ao interesse público, de acordo com as atribuições da Guarda Civil Municipal de Vitória;
VI - contribuir para a prevenção e a diminuição da violência e da criminalidade, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos humanos;

VII - promover a proteção dos bens, serviços e instalações municipais de Vitória;

VIII - promover a proteção do meio ambiente, do patrimônio histórico, cultural, ecológico e paisagístico do Município;

IX - prestar a colaboração, em caráter excepcional, com operações de defesa civil do Município;

X - colaborar na realização do policiamento preventivo permanente no território do Município para a proteção da população, agindo junto à comunidade objetivando diminuir a violência e a criminalidade, promovendo a mediação dos conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos;

XI - prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais, priorizando a segurança escolar;
XII - participar da definição de mecanismos de interação com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança nas comunidades;
XIII - participar da articulação com órgãos municipais de políticas sociais, visando ações interdisciplinares de segurança no Município;
XIV - praticar demais atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas por Decreto do Chefe do Poder Executivo;
XV - participar no âmbito da competência municipal, de ações e programas voltados para a área de Segurança Pública, dentre os quais a implementação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), observando os princípios e diretrizes da Conferência Nacional de Segurança Pública, além de participar do Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGI-M e/ou o que lhe suceder.
XVI - desempenhar outras atribuições afins.”

Como se vê, diversamente do arguido nas razões recursais, o agente comunitário de segurança não se presta tão somente a “
executar as atribuições de policiamento
”, realizando diversas outras atividades voltadas à proteção, segurança e conscientização da sociedade, além de atribuições administrativas, todas vastamente descritas no dispositivo supra transcrito e possíveis de serem exercidas tanto por pessoas com visão binocular quanto monocular.

Inclusive vale mencionar que causa estranhamento a ausência de maiores informações, por parte da Comissão de Avaliação do certame, acerca do real motivo que culminou na eliminação do Apelado, pois, apesar de composta por médico oftalmologista, limitou-se a noticiar que “
a deficiência do candidato não tem compatibilidade com o cargo
” (fl. 166), deixando de emitir parecer com o mínimo de fundamentação a respeito das restrições que a deficiência impõe ao exercício do cargo.

No mesmo sentido do externado, jurisprudência pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA PENAL - PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - MÉRITO - CANDIDATO COM VISÃO MONOCULAR - REPROVAÇÃO NO EXAME MÉDICO - NÃO OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES - INDÍCIOS DE APTIDÃO PARA O CARGO - CONTINUIDADE NO CERTAME - RESERVA DE VAGA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
Conforme entendimento col. Superior Tribunal de Justiça "É incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade. Impõe-se que o laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as atribuições do cargo público pretendido.
2.
Recurso ordinário provido" (RMS n.º 26.101/RO, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 10/9/2009, DJe de 13/10/2009. 2 - Ausência de indicação, pela Banca Examinadora, acerca do critério de incapacitação do candidato, tampouco em razão de qual patologia se deu a desclassificação do certame.
3 - Nos termo do Edital do Certame, caso a Banca Examinadora constate a presença de indícios de doença incapacitante, faz-se necessária a apresentação de exames médicos complementares. 4 - Apresentados laudos médicos particulares que indiquem a capacidade para o exercício do cargo e, não havendo indicação fundamentada dos critérios técnicos que ensejaram a eliminação do candidato, tampouco concedida a oportunidade de apresentação de exames complementares de saúde, cabível o deferimento da liminar para assegurar a continuidade do impetrante no certame até o julgamento final do feito, com a respectiva reserva de vaga. 5 - Recurso parcialmente provido. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.22.195115-5/000, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 27/03/2023)
Sem grifos no original

Apelação Cível – Concurso público para Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária – Candidato que se inscreveu nas vagas para portadores de deficiência –
Eliminação na perícia médica tendo em vista que a deficiência (visão monocular) seria incompatível com as atribuições do cargo – Exercício de funções semelhantes na esfera privada – Inaptidão sumária que destoa dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, sem prejuízo da real verificação da compatibilidade entre deficiência e atribuições do cargo durante o estágio probatório
– Impossibilidade, entretanto, de condenação do réu ao pagamento de salários que deixaram de ser recebidos – Sentença reformada para julgar o pedido parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1030591-36.2018.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/09/2022; Data de Registro: 28/09/2022)
Sem grifos no original

Destarte, releva mencionar que, consoante preceitua o art. 34 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146/2015), “
A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas
”, sendo que, na hipótese em voga, seja em razão das atribuições listadas na legislação afeta aos guardas civis municipais, seja porque não restou apontado, pelo Município Apelante motivação hábil a justificar a legalidade da eliminação do candidato, de rigor a manutenção do Apelado no cargo público em comento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, em o
bservância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.